Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701537-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIESER LUSTOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIESER LUSTOSA DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida nos autos de no 0709149-92.2023.8.07.0004, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela no seguinte sentido: “(...) No caso dos autos, em que pese os documentos apresentados, a pretensão autoral liminar não merece acolhimento, porque, no tocante à evidência do direito, necessário aprofundamento dos liames da veracidade das informações apresentadas pelo autor acerca dos fatos narrados, não sendo possível, de plano, os contornos da lide. Ainda, não há RISCO de DEMORA tal que acarrete dano irreparável a justificar a medida inaudita altera pars. Como se sabe, a regra no processo civil é a possibilitação do contraditório e ampla defesa, apenas excepcionados nos casos em que demonstrado o risco real de que a demora poderá acarretar danos irreparáveis ao direito vindicado. Cumpre frisar que o processo pelo rito sumaríssimo da Lei 9.099/95, opção da parte autora, tem por natureza e decorrência de dispositivo legal (artigo 2) a celeridade, sendo, portanto, processo em que medidas de urgência se mostram ainda mais excepcionais. Na espécie, a parte autora não demonstrou o caráter excepcionalíssimo da medida pleiteada, não sendo suficiente a alegação de que os valores descontados em sua conta referem-se a salário e indispensáveis à sua subsistência. Necessário o contraditório para averiguar os termos do acordo e do desconto. Ademais, não houve a demonstração efetiva de nenhum prejuízo atual ou iminente que justifique o deferimento liminar da tutela específica. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela na forma postulada. (...)” É o relato do necessário. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Em vista de todo o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora